Tribunal: STF
Processo: ARE 1413917
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR DO MAGISTÉRIO DO MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA. AÇÃO DE COBRANÇA. TRIÊNIO E ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA O PAGAMENTO DE TRIÊNIO. AUTOR QUE NÃO IMPLEMENTOU REQUISITOS ANTES DA ENTRADA DE NOVO ESTATUTO. PAGAMENTO ANTERIOR INDEVIDO. INEXISTÊNCIA DE IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PREVISÃO LEGAL NO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (LEIMUNICIPAL Nº 175/2002), COM POSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO. LEI POSTERIOR QUE TRATOUESPECIFICADAMENTE DA CARREIRA DA PARTE AUTORA – GUARDA MUNICIPAL (LEI MUNICIPALNº 573/2017) QUE NÃO PREVIU TAL ADICIONAL. INCORPORAÇÃO DO ADICIONAL POSSÍVELSOMENTE ATÉ A ENTRADA EM VIGOR DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II, XXXV, XXXVI, LIV e LV, 37, incisos XI e XIV, e 39, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    2- Pugna a parte demandante para reformar a sentença deorigem e julgar procedente o seu pedido de implementar oadicional por tempo de serviço, bem como a continuidade dopagamento de triênio a partir de novembro de 2019.



    3- Inicialmente, cumpre esclarecer que da simples leitura doart. 191 Lei Municipal nº 175/2002 – Estatuto dos ServidoresPúblicos do Município de Porto da Folha da Lei e seusparágrafos extrai-se claramente que os adicionais do triênio edo tempo de serviços tratam-se de gratificações distintas.



    4- Analisando a legislação aplicada, no que se refere aotriênio, vislumbra-se a Lei Municipal nº 175/2002 – Estatutodos Servidores Públicos do Município de Porto da Folha (fls.13/75), o autor não fazia jus ao adicional, mas sim o servidorpúblico ao completar 25 anos de serviço público, nosmesmos moldes do §1º do art. 191 do novo Estatuto.Portanto, não ocorreu nenhuma supressão de direito.



    5- Dos autos se extrai, ao observar os contrachequesacostados (fls.11/12) que o autor deixou de perceber apenaso triênio, o qual pode ter percebido por erro da administraçãojá que o fundamento legal não era válido dado seu tempo deserviço. De mais a mais, comparando os contrachequescolacionados não se verifica a redução da sua remuneração,o que é vedado pela Constituição Federal conforme art.37,XV, da CF.



    6- Outrossim, a Lei Municipal nº 573/2017 (fls. 76/107), queveio regulamentar especificadamente o cargo exercido paraparte autora, qual seja, guarda municipal, também não trouxea previsão do adicional do triênio, consoante se observa emseu art. 17.



    7- Dessa forma, em que pese ter o ente público pago à parteautora valor a título de triênio até outubro de 2019,consoante se observa às fls. 12 do processo de origem,entendo que não faz jus à percepção de tal gratificação emface da ausência em base legal para sua concessão.



    8- No tocante ao adicional por tempo de serviço, a LeiMunicipal nº 573/2017 também não traz sua em seu bojoqualquer previsão. Todavia, a legislação anteriormenteaplicada (art. 191, caput da Lei Municipal nº 175/2002),previa tal remuneração e portanto, o seu pagamento é devidoaté o início da vigência do Estatuto específico da carreira.Desta forma, entendo que a parte autora faz jus à percepçãodo adicional por tempo de serviço até o advento da leimunicipal que regulamentou especificadamente a carreira deguarda municipal. Importando salientar que há expressaprevisão da incorporação deste adicional.



    9- Tendo em vista que o recorrente passou a integrar osquadros do município em 02/03/2007 (fls.11), faria jusapenas ao percentual de 10% de seus vencimentos, peloperíodo de 02/03/2007 a 02/03/2012 e desta data até aretirada do direito em outubro de 2019, completando doisquinquênios. Sendo devida também as diferenças não pagasas datas que completou os quinquênios até a entrada emvigor da Lei Municipal nº 573/2017, em junho de 2017. Nãohavendo o direito de pagamento em percentual maior tendoem vista que o direito ao adicional foi retirado antes com aentrada do novo diploma.



    10- Sendo assim, conclui-se que o ente público deveimplementar o adicional por tempo de serviço em favor daparte autora, no percentual de 10% dos vencimentos, em faceda previsão de incorporação de tal gratificação no art. 191,§2º, da Lei Municipal nº175/2002, bem como deve sercondenado a pagar os valores devidos a partir de 18/06/2015,tendo em vista a data de ajuizamento da presente ação eprescrição quinquenal, nos termos do Decreto 20.910/32, nopercentual de 05% dos vencimentos percebidos em cadacompetência."



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente